Tribunal: TJMT
Processo: 1010529-66.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010529-66.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (RECORRENTE), EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRIDO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010529-66.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1010529-66.2023.8.11.0004

Recorrente: Leandro Pires de Araújo.

Recorrido
: HDI Seguros S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
SEGURO VEICULAR
–
DEMORA EXCESSIVA PARA VISTORIA E REPARO NÃO EVIDENCIADA -
CONSERTO REALIZADO EM OFICINA NÃO CREDENCIADA
–
ESCOLHA DO BENEFICIÁRIO
- RECORRENTE QUE NÃO OBSERVOU OS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A COBERTURA DO
SEGURO
–
RISCO ASSUMIDO
–
CONDUTA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE À SEGURADORA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA -

REPAROS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
–
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o beneficiário do seguro não aguardou a vistoria e optou por realizar o conserto do veículo às suas expensas, retirando o automóvel da oficina credenciada antes mesmo de ser realizada a vistoria, não há que se falar em responsabilidade da seguradora em indenizar o valor gasto com o reparo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010529-66.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1010529-66.2023.8.11.0004

Recorrente: Leandro Pires de Araújo.

Recorrido
: HDI Seguros S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Leandro Pires de Araújo
.

Ação:
Rescisão Contratual cumulada com

Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença:
(Id.

219964187):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 219964188):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 219964191):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010529-66.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1010529-66.2023.8.11.0004

Recorrente: Leandro Pires de Araújo.

Recorrido
: HDI Seguros S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de
Rescisão Contratual cumulada com

Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Leandro Pires de Araújo em face de HDI Seguros S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente alega, em síntese, que, e
m 13/01/2023 adquiriu da ré a apólice de seguro veicular n.o 01.058.431.265815 para o veículo Amarok V6 Highline 3.0, Placa GHU8J59 pelo valor R$ 19.239,60 (dezenove mil e duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), que foi paga regularmente até a sétima parcela.

Afirma que no dia 25/05/2023, por volta das 06h33, envolveu-se em um acidente na BR-153 (sentido Barra do Garças/Nova Xavantina), sendo que o veículo segurado sofreu várias avarias, motivo pelo qual acionou a seguradora ré, que se comprometeu em enviar um táxi para o resgate do autor e sua família, o que, segundo relata, não aconteceu.

Além disso, a recorrida também não teria enviado o guincho para reboque do veículo, somente o fazendo por volta das 11h00, ocasião em que o veículo do autor foi levado à cidade mais próxima do ocorrido, qual seja Barra do Garças-MT.

Contudo, assevera que o reboque que prestou o socorro não foi aquele prometido pela ré, pois tratava-se de um serviço de guincho particular, cujo valor o requerente teve que arcar (R$ 740,00 - setecentos e quarenta reais).

Prossegue aduzindo que, mesmo diante da urgência que tinha, a vistoria no veículo foi agendada apenas para o dia 30/05/2023, 06 (seis) dias após o ocorrido, entretanto, o perito designado não compareceu no dia e local agendados.

Diante disso, alega o autor que decidiu retirar o veículo da oficina e arcar com as despesas necessárias para o conserto.

Assim, narra que efetuou os seguintes gastos:

Guincho: R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais);

Parachoque: R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais);

Peças (cardan, amort. , etc): R$ 5.707,00 (cinco mil e setecentos e sete reais);

Pneus: R$ 3.340,00 (três mil e trezentos e quarenta reais);

Mão de obra: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais);

TOTAL: R$ 17.887,00 (dezessete mil e oitocentos e oitenta e sete reais).

Ressalta, ademais, que, além de toda paciência e espera, tentou resolver o impasse administrativamente, dizendo que em 01/06/2023 compareceu ao Procon de Confresa-MT, para que esse contatasse a ré a fim de chegar a um entendimento. No entanto, a ré apenas respondeu os fatos em 09/06/2023, exatamente 16 (dezesseis) dias depois do registro do sinistro.

Além disso, salienta que a parte requerida rescindiu o contrato, não permitindo que o autor quitasse a parcela n.o 8 e seguintes da apólice de seguro objeto da lide.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o reconhecimento da rescisão contratual por culpa da seguradora requerida, bem como a condenação da empresa demandada ao pagamento da importância de R$ 17.887,00 (dezessete mil e oitocentos e oitenta e sete reais), relativos aos danos materiais suportados, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e, ainda, o ressarcimento das 7 (sete) parcelas adimplidas referentes ao contrato de seguro discutido na lide.

A requerida, por sua vez, apresentou defesa, por via da qual alega que o autor decidiu remover o veículo da oficina credenciada por sua conta e risco, não aguardando sequer a realização da vistoria, motivo pelo qual entende que a indenização securitária, neste caso, é indevida.

Outrossim, demonstrou que, no tocante ao valor do guincho (R$ 740,00 – setecentos e quarenta reais), o valor já foi devolvido ao autor administrativamente.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o sinistro descrito na inicial ocorreu no dia 25/05/2023.

As cláusulas 26.3, 26.4 e 26.5 do regulamento do contrato (Id. 219964184) assim preveem:

“
26.3. No que tange às Coberturas de Assistência 24hs, os procedimentos constam do item II da Cláusula 21.

26.4. O Segurado poderá:

a) Escolher livremente o prestador de serviços que consertará o veículo segurado, hipótese em que terá direito ao reembolso das despesas efetivamente necessárias ao reparo do veículo, de forma a permitir o seu retorno ao status em que se encontrava antes da ocorrência do Sinistro, observados os valores e Limites Máximos de Indenização discriminados por cobertura e fixados na Apólice; OU

b) Utilizar a rede de Oficinas Referenciadas da HDI.

26.5. Em ambos os casos, o Segurado não deve realizar nenhum serviço antes de receber autorização da Seguradora, sob pena de perder o direito à indenização”.

Além disso, a cláusula 26.8 dispõe:

“
26.8. Quando os serviços forem prestados por oficinas não referenciadas, ficará por conta do Segurado eventual cobrança a título de estadia do veículo pelo período em que permanecer na oficina, bem como o pagamento da quantia que superar o orçamento previamente aprovado pela Seguradora, podendo ser realizada inspeção no veículo reparado, antes da liberação do pagamento. No caso de perda parcial, os danos anteriores ao Sinistro NÃO serão reparados”.

E, conforme disposto na cláusula 27.5:

“27.5 Em caso de reparo do bem, a liquidação do sinistro poderá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias para veículos leves e de 120 (cento e vinte) dias para veículos pesados, a contar do prazo de regulação mencionado no item 27.3”.

O que se percebe, pela própria narrativa da inicial, é que o autor recorrente não aguardou o prazo necessário para que fosse realizada a vistoria e o conserto do veículo, preferindo proceder ao conserto às suas expensas.

No tocante ao prazo para a chegada do guincho, observa-se que foi de aproximadamente 04 (quatro) horas, não configurando tempo excessivo.

Ademais, no que concerne à vistoria, verifica-se que, desde a data do sinistro até a retirada do bem pelo requerente decorreu apenas 06 (seis) dias, prazo que não pode ser considerado como exacerbado.

Nesse sentido:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA ESPERA DO SOCORRO. ASSISTÊNCIA A AUTOMÓVEL. GHINCHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. TEMPO DE ESPERA EM TRÊS HORAS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação que visa recebimento de indenização por danos morais, afirmando o recorrente que adquiriu da recorrida um seguro veicular, todavia, quando foi acionar o serviço de guincho em razão de uma pane que seu veículo, suportou demora no atendimento por mais de 03 (três) horas, causando transtornos. Sentença de piso extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação dos danos alegados. 2. Pretensão recursal é para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, pois restou evidente que a recorrida é responsável pelos seus fornecedores e pela total prestação do serviço aos seus consumidores, sendo que a demora excessiva fica caracterizada falha na prestação de serviço. 3. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Entretanto, embora a parte autora alegue demora excessiva no atendimento, verifica-que não houve atraso anormal, pois conforme relato, o prazo de espera se deu em 03 (três) horas. 4. A despeito dos dissabores experimentados, o mero descumprimento contratual não afronta aos direitos de personalidade com aptidão a impor a responsabilização civil, inexistindo falar-se em dano moral. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VIdo § 1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001744-61.2022.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 02/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/05/2023)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – SEGURO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora, por força do diploma do art. 373, I, do CPC, instruir os autos com prova mínima de suas alegações. 2. A arguição genérica de que houve demora injustificada no conserto de veículo segurado, sem ao menos constar dos autos a extensão das avarias e a descrição dos serviços realizados no veículo segurado, ou, o relato de qualquer entrave burocrático provocado pela seguradora, e a circunstancia exclusiva do lapso temporal para o conserto do veículo ter superado 4 (quatro) meses, não são suficientes à comprovação de que a hipótese se trata de demora injustificada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001760-09.2019.8.11.0037, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2020)”.

Não há qualquer resquício probatório que dê guarida à alegação deduzida pelo autor recorrente de demora injustificada, ônus que lhe competia, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC.

Além disso, deve-se observar que, conforme descrito no regulamento do seguro, as atitudes do autor isentaram a requerida das obrigações decorrentes do contrato de seguro em questão. Confira-se:

“Cláusula 16.1:
Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta Apólice se:

(...)

b) O Segurado deixar de cumprir as obrigações convencionadas na Apólice;

(...)

h) Forem realizados consertos sem prévia autorização da Seguradora, quando decorrente de Sinistro indenizável;

Diante disso, não há que se falar em indenização no presente caso.

Este é o posicionamento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA RECLAMANTE. OCORRÊNCIA DE SINISTRO – CONSERTO REALIZADO EM OFICINA NÃO CREDENCIADA – ESCOLHA DO BENEFICIÁRIO. RECORRENTE QUE NÃO OBSERVOU OS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A COBERTURA DO SEGURO – RISCO ASSUMIDO – CONDUTA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE À SEGURADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. REPAROS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE AUTORIZADOS – ESPECIALIDADE DO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00296218920228160021 Cascavel, Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 30/08/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/08/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. CONSERTO SEM VISTORIA POR PARTE DA SEGURADORA. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DA SEGURADORA EM PROCEDER A VISTORIA NO BEM SINISTRADO. ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS INSUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A DEMORA EXACERBADA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEVE SER INTERPRETADA EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONCLUSÃO DOS REPAROS VINTE E NOVE DIAS APÓS O SINISTRO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA O REPARO ANTES DA INSPEÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA. RISCO ASSUMIDO PELO SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00076349520088240075 Tubarão 0007634-95.2008.8.24.0075, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 12/06/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)”.

Logo
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa recorrida a ensejar a reparação por danos morais e materiais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao negar a cobertura securitária ao autor.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024